Tribunal: TJPA
Processo: 0806610-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806610-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DENILSON DAS NEVES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSENCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806610-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DENILSON DAS NEVES DIAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra decisão monocrática de ID 19324004, que conheceu o agravo de instrumento mas negou-lhe provimento, em uma ação de busca e apreensão. A ação foi ajuizada devido à inadimplência de Denilson das Neves Dias em relação à Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão interlocutória (id. 112376913 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA que
determinou a devolução do bem apreendido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0800914-41.2024.8.14.0061 proposta por DENILSON DAS NEVES DIAS.

Transcrevo a decisão agravada (id. 112376913 dos autos de origem):

“...

Havido o depósito, conforme petição de id 112250886, certifique-se, ficando desde já suspensa a busca e apreensão.

Ato contínuo, intime-se a parte autora para manifestação, também no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se a requerente e o fiel depositário para que promova a devolução do bem ao requerido, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser revertida em favor do requerido.”

Em suas razões recursais (id. 19171694), a parte agravante sustenta
(i)
a ausência de prévia intimação pessoal do banco agravante quanto à multa diária;
(ii)
o exíguo prazo para a restituição do bem e
(iii)
a excessiva fixação do
quantum
a título de multa diária (R$ 200,00). Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a
decisão monocrática de
ID 19324004 ao recurso com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.
19688412
, no qual
sustenta que o prazo de cinco dias para a restituição do veículo é insuficiente considerando os trâmites burocráticos necessários e que a multa diária de R$ 200,00 é excessiva e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer a redução da multa nos termos do artigo 537 do CPC ou, ao menos, a fixação de um limite máximo para sua incidência.

Além disso, a agravante argumenta que a multa é inexigível pois não houve intimação pessoal para o cumprimento das obrigações impostas, conforme estabelecido pela Súmula 410 do STJ. Diante disso, solicita que o agravo interno seja conhecido e provido, majorando o prazo para restituição do bem, vedando a aplicação da multa ou reconhecendo sua inaplicabilidade devido à ausência de intimação pessoal. Alternativamente, requer a redução da multa e a fixação de um limite máximo de incidência.

Por fim, a agravante solicita que todas as intimações sejam feitas nos endereços e em nome dos advogados especificados, sob pena de nulidade. O pedido foi formalizado em Belém, no dia 22 de maio de 2024, e assinado pelo advogado Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/PA 16837-A.

Assim, pede o provimento recursal.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A instituição financeira questiona o prazo estabelecido pelo juízo de origem para devolução do bem, em caso de purgação da mora, bem como a fixação da multa diária em caso de não ser observado o aludido prazo.

Quanto ao prazo para restituição do veículo em caso de pagamento integral da dívida, verifica-se não assistir razão ao recorrente. Isso porque, diante da possibilidade de o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme exegese do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69, pagar a dívida e recuperar o bem, afigura-se plausível que o veículo seja devolvido em igual lapso temporal, após escoado o mencionado quinquídio legal.

Nesse sentido, o posicionamento jurisprudencial confirma a tese esposada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE DA ASTREINTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2-
Caso o devedor realize o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme disciplina o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem deverá ser restituído ao devedor fiduciante. Mostra-se exíguo o lapso temporal de 24 horas para a devolução do veículo, em caso de quitação do débito, devendo-se estendê-lo para 5 (cinco) dias, mormente por ser idêntico àquele que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento.
3- A astreinte fixada possui caráter inibitório, objetivando compelir a parte cumprir a obrigação assinalada. Encontra justificativa, assim, no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de assegurar-se o pronto cumprimento da decisão judicial. O quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5411774-84.2019.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/10/2019, DJe de 14/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR NO CASO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA FIXADA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA DEVOLUÇÃO. REFORMA. 1.
O Decreto-Lei n.º 911/1969, com redação dada pela Lei n.º 13.043/2014, permite que, no prazo 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, o devedor fiduciante promova o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, § 2º).
2. A astreinte fixada possui caráter inibitório, objetivando compelir a parte agravante ao cumprimento da obrigação assinalada. Encontra justificativa, assim, no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento à decisão judicial. 3. O quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, ou, ao revés, montante ínfimo, incapaz de impedir o descumprimento da determinação judicial. 4.
Entendo ser exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estipulado pelo juiz singular para a devolução do bem, em caso de purgação da mora. Decisão reformada para determinar que a devolução do veículo seja feita no prazo máximo de 05 (cinco dias),
após a confirmação do pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5404380-60.2018.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 30/09/2019, DJe de 30/09/2019)

Assim, não verifico nenhuma ilegalidade na determinação de devolução do veículo em 05 (cinco) dias.

No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.

Constatado que o
quantum
da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. MONTANTE FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Ocorrendo a quitação integral do débito, no prazo legalmente previsto, mostra-se cabível a incidência de multa diária, uma vez que tal penalidade é disciplinada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil/2015 e pode ser aplicada sempre que presente obrigação de fazer, sendo considerada uma forma de coerção, e visa à tutela específica de tal espécie de obrigação. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.
3. Constatado que o quantum da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não se afigura exíguo o prazo de 05 (cinco) dias, fixado pelo juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5056382-67.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI N.º 911/69. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DILAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Se o devedor realizar o pagamento da integralidade da dívida pendente ou ainda purgar a mora por estar consignando as parcelas contratadas, autorizadas em ação revisional, o bem deverá ser restituído ao devedor fiduciante, conforme disciplina o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
. 3. Mostra-se exíguo o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) horas para a devolução do veículo, em caso de quitação do débito, devendo ser dilatado para 5 (cinco) dias, mormente por ser idêntico àquele que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento. 4. As astreintes possuem caráter inibitório e têm a finalidade de compelir o destinatário a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e, ao mesmo tempo, impedir a reincidência em atitude perniciosa ou obstativa da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Se o quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, não havendo falar em sua redução.
6. Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, 'a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. Assim, inicia-se com a intimação pessoal do credor o prazo para devolução do veículo. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5045725-66.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2021, DJe de 03/05/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR NO CASO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. 1. A decisão singular agravada, ao fixar multa diária para o caso de não restituição do bem no prazo fixado, após o pagamento integral da dívida, se encontra correta, uma vez que a incidência de multa é prevista no ordenamento jurídico para a hipótese de descumprimento da ordem judicial e como importante instrumento de efetividade. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa. Com base nessas premissas, o quantum fixado em R$ 200,00 por dia, revela-se razoável e proporcional, tanto em relação ao objeto da ordem judicial quanto ao contexto geral da ação.
3. Não se afigura exíguo o prazo de 05 dias, fixado no juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
4. Certo é que os aclaratórios visam expungir da decisão atacada eventual obscuridade, contradição ou omissão, finalidade essa não afastada nem mesmo para fins de prequestionamento. Destarte, ausentes, in casu, quaisquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 da Lei de Ritos Civis, ficam rejeitados os embargos de declaração opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5414682-80.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/03/2021, DJe de 15/03/2021) (destaquei)

Além disso, eventuais exorbitâncias ou irrisoriedades quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador, não havendo que se falar, neste momento em exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado, na esteira do entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ASTREINTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. A orientação desta Corte Superior está no sentido de que apenas diante de exorbitância ou irrisoriedade da multa cominatória aplicada é que se pode rever, em recurso especial, o valor fixado a título de astreintes, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que o valor de R$ 400,00 é proporcional e razoável frente ao caso concreto. A reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Destaque-se que o mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional quanto ao valor fixado a título de multa diária, obsta a análise recursal do mesmo tema pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1676418 SP 2020/0055851-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

Com relação à aplicação da Súmula 410 do STJ, esta se encontra superada, consoante jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFERNTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Do mesmo modo, cito julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUÍZO - APLICAÇÃO DE ASTREINTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - IMPUGNAÇÃO - ARGUIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COMO CONDIÇÃO PARA A COBRANÇA DA PENALIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - SUPERAÇÃO PELO ADVENTO DO ART. 553, § 2º, I, DO CPC - AGRAVANTE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO - INTIMAÇÃO PELO DJE NA PESSOA DO PATRONO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - MULTA - EXIGIBILIDADE - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20756326620218260000 SP 2075632-66.2021.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 513, § 2º DO CPC. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMG. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A súmula 410 do STJ foi superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015, certo que a intimação do devedor para o cumprimento de sentença poderá ser na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário da Justiça (art. 513, § 2º, do CPC)-Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000191711613004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Alegação de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da súmula 410 STJ - Divergência a respeito da necessidade de intimação pessoal para incidência da multa e da superação da Súmula 410 do STJ com o advento do CPC/2015 - Intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes que, na hipótese se mostrava desnecessária – Ciência inequívoca da obrigação, posto que devidamente intimado da decisão que determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20833672420198260000 SP 2083367-24.2019.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 28/06/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

Desta forma, em razão da superação do texto da súmula 410 do STJ não merece ser aplicada no caso em comento.

Destaque-se que, em caso semelhante envolvendo esta Corte já se pronunciou nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO AO EFEITO SURPRESA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA PARA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. A DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL É UM CONSECTÁRIO LEGAL DA PURGAÇÃO DA MORA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA, 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Assim, não há o que se falar em reforma da decisão a quo, nos termos da fundamentação.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024